Tribunal: STJ
Processo: 0014727-32.2016.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891309 - SE (2025/0102503-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
AGRAVADO
: JQ SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos
materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ae8c053-20c4-4467-9b65-159d5c7c62a8

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ae8c053-20c4-4467-9b65-159d5c7c62a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891309 - SE (2025/0102503-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
AGRAVADO
: JQ SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos
materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por OI MOVEL S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que
interpusera para conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos
Ação:
materiais e compensação por danos morais, ajuizada por JQ SERVICOS LTDA, GN
SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA e TAMARA GUITA KANO DA FONSECA em
Documento eletrônico VDA50643107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:09
Código de Controle do Documento: 850c7236-e105-44d2-ba07-0ba15347176b

desfavor da agravante, em virtude de contrato de franquia firmado entre as
partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL -
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FRANQUEADORA NA POLÍTICA COMERCIAL QUE
FINDOU NA INVIABILIDADE CONTRATUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL DEFERIDA EM FAVOR
DA EMPRESA AUTORA/APELADA - NÃO ACOLHIMENTO - IMPUGNANTE NÃO
APRESENTOU NOVOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RECUPERAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNC1A DAS RECORRIDAS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO -
REJEITADA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA, CONSISTENTE NA SUPOSTA
VIOLAÇÃO DE DIRELTO DA EMPRESA AUTORA/APELADA, ASSIM COMO NA
RESISTÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA/APELANTE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES - REJEITADA - FACULDADE DA PARTE RECORRENTE RATIFICAR OS
TERMOS DA APELAÇÃO INTERPOSTO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MODIFICARAM A SENTENÇA - PREVISÃO DO ART.
1.024, § 4°, do CPC.
MÉRITO - CONTRATO DE FRANQUIA FIRMADO ENTRE AS PARTES - IMPOSIÇÃO DE
METAS ABUSIVAS - EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA POLÍTICA
COMERCIAL, A QUALQUER TEMPO, RESTOU COMPROVADO QUE FRANQUEADORA
(APELANTE) FOI A CAUSADORA DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL RESULTANDO EM
PREJUÍZOS DAS FRAQUEADAS, CONFORME O LAUDO PERICIAL 1197/1261 -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - NÃO ACOLHIMENTO - NÃO
DEMONSTRAÇÃO QUE TAL PERÍCIA DOI DEFICITÁRIA E/OU LACUNOSA - LAUDO
PERICIAL FOI EXPRESSO EM CONSTAR QUE HOUVE O PREJUÍZO DAS EMPRESAS A
TÍTULO DE LUCROS CESSANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - FACE AO
IMPROVIMENTO DO RECURSO APLICO O ART. 85, §11, DO CPC/15, MAJORANDO OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% PARA 12% DO VALOR DA
CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ Fls. 1944-1945)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, considerando:
a
a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); e
a
b)
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
nas
razões
de
e-STJ
Fls.
2152-2160,
a
Agravo
interno:
agravante pugna pela reforma do julgado, sustentando a inaplicabilidade dos
óbices apontados. Refere, de início, a nulidade da decisão por ausência de
fundamentação na aplicação de enunciados sumulares. Reitera a negativa de
prestação jurisdicional e a ofensa ao art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à
Documento eletrônico VDA50643107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:09
Código de Controle do Documento: 850c7236-e105-44d2-ba07-0ba15347176b

alegada omissão do acórdão da origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração acerca da nulidade do laudo pericial apresentado, ônus probatório e
conduta das partes agravadas. Assevera a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do
STJ, sendo despicienda a análise do acervo fático-probatório dos autos, sobretudo
para fins de acatamento da tese de ofensa aos dispositivos legais
apontados. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão ora recorrida conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante:
a ausência
a)
de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); e
a incidência das
b)
Súmulas 5 e 7 do STJ.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca do negócio jurídico
entabulado entre as partes e às alterações efetuadas, sopesando, assim, a
distribuição do ônus probatório, o laudo pericial realizado e demais elementos
informativos dos autos a ensejar o afastamento da pretensão da agravante.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal
, aplicando o direito que entende cabível à
a quo
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o TJ/SE, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

Documento eletrônico VDA50643107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:09
Código de Controle do Documento: 850c7236-e105-44d2-ba07-0ba15347176b

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos alegados foi
realizado de forma conjunta com a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ,
em atenção às particularidades expressamente delineadas à e-STJ Fls. 2146-2147,
razão pela qual a decisão agravada não merece reforma.
Isso porque os argumentos trazidos não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal local, no tocante ao cumprimento do
contrato firmado e ao ônus probatório das partes, ao eventual equívoco do laudo
pericial e à inexistência de prejuízos ou desequilíbrio contratual, a ensejar o
acatamento da arguição de inexistência de abusividade na relação jurídica
entabulada, não demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, notadamente
considerando as particularidades expressamente citadas (e-STJ Fls. 2146-2147).
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório e contratual dos autos, o que é obstado pelos enunciados
sumulares de n. 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50643107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:09
Código de Controle do Documento: 850c7236-e105-44d2-ba07-0ba15347176b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.309 / SE
Número Registro: 2025/0102503-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147273220168250001 147273220168250001 201610900685 202400710815
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
AGRAVADO
: JQ SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS : ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
Documento eletrônico VDA51583359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: bd6c0fdb-ba9f-405b-8708-a9ae2c4fc596

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
MARCUS AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS - SE000097B
CAIO GOMES REGO - RJ234652
AGRAVADO
: JQ SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: GN SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
AGRAVADO
: TAMARA GUITA KANO DA FONSECA
ADVOGADOS : ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: bd6c0fdb-ba9f-405b-8708-a9ae2c4fc596